Tribunal: TJES
Processo: 5000085-76.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000085-76.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZELTON ARPINI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados, inclusive em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2467985).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que os atos praticados pela recorrente são válidos, legais e legítimos;
e)
que somente apurou as irregularidades identificadas e o consumo não faturado;
f)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
g)
que a cobrança do débito é devida;
h)
que inexiste falha na prestação dos serviço nem ato ilícito;
i)
que não houve arbitrariedade nem abusividade na sua conduta;
n)
que agiu no exercício regular do direito;
j)
que

às cobranças são devidas;
k)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a negativação do nome do consumidor são devidas;
l)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado, pois se mostra excessivo;
m)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes;
n)
que deve dar provimento ao pedido contraposto.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à parte são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo adotado pela recorrente.

O recorrido só tomaram conhecimento dos débitos imputados após inspeção realizada pela concessionária no dia 22/01/2018, que gerou o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID. 1983273) no valor de R$6.920,52 (seis mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), do período de 22/01/2015 a 22/01/2018, emitido em 14/05/2019.

Os documentos acostados pela recorrente além de não terem sido assinados pelo recorrido, também não comprovam que o consumidor foi cientificado da data da realização de perícia em seu medidor, de modo que as informações acerca da inspeção sequer foram repassadas ao recorrido.

Nessa esteira, tenho que a recorrente ao verificar a suposta fraude, retirar o medidor e emitir o TOI, fez de forma unilateral, não cumprindo fielmente com as determinações da Resolução 414/10 da Aneel.

Ademais, tenho que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição do recorrido, isto porque não há comprovação da avaliação do histórico de consumo e das grandezas elétricas.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, restou comprovado ainda que a recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
1
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa ao consumidor - contraditório e ampla defesa - consagrados pela própria Constituição da República.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto, pois foi informado ao consumidor data diversa do dia que, de fato, a avaliação técnica do medidor ocorreu.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Quanto aos danos morais, o caso em apreço foi além do mero aborrecimento, pois além do procedimento adotado pela recorrente ser indevido, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em 12/03/2019 e o pedido liminar deferido para proceder com a religação somente em 29/03/2019, tendo a parte recorrida ficado quase vinte dias sem o fornecimento de um serviço essencial, em razão de dívidas pretéritas, todavia, atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, o
quantum
deve ser minorado

para R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação a determinação do Juízo
a quo
para declarar a inexistência do débito e o cancelamento das cobranças, é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente além de não cumprir fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção, não comprovou as irregularidades alegadas.

Quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, pois a recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas, restando as cobranças indevidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. TOI Nº 3375238. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO (R$6.920,52). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS (R$18.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.